Tribunal: CARF
Processo: 16643.000371/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.000371/2010-46
ACÓRDÃO
1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E RENAULT DO BRASIL S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL E RENAULT DO BRASIL S.A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL OU
BASE NEGATIVA DE CSLL. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso de ofício contra decisão que exonerou, exclusivamente, a
redução de prejuízo fiscal ou de base negativa de CSLL laborada pela
fiscalização em sede de auto de infração.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE,
SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de
Revenda menos Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
Precedente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
MÉTODO PRL60. PREÇOS-PARÂMETRO. ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
De acordo com a Súmula Carf no 115, a sistemática do PRL60 prevista na
IN/RFB no 243/02 não afronta a Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer o Recurso
de Ofício. Quanto o Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
2
em lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza, que lhe dava provimento.
Sala de Sessões, em 14 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário (fls. 2.020/2.040) interpostos
em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada, revertendo a redução
de parte do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL realizada.
Referida redução de PF/BCN decorre de Autos de Infração (fls. 1.231/1.235)
lavrados em função da constatação de suposta infração relativa à não adição de parcela de custos,
despesas ou encargos adquiridos de pessoa vinculada no exterior em função da aplicação das
regras de preços de transferência no ano-calendário de 2005.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório formulado pelo acórdão
recorrido:
DA AUTUAÇÃO
Conforme Termo de Constatação Fiscal de fls. 1221/1229, em fiscalização
empreendida junto à contribuinte acima identificada, relativa ao ano-calendário
de 2005, no tocante à legislação dos preços de transferência (operações de
importação), constatou-se o seguinte:
DAS INFORMAÇÕES GERAIS
A empresa fiscalizada é montadora de veículos automotivos e importa bens para
revenda e para industrialização de suas vinculadas no exterior, operações estas
sujeitas à aplicação da metodologia do preço de transferência.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
3
Na DIPJ/2006 (ano-calendário de 2005), a empresa apontou, na Ficha 32, a
necessidade de ajustes de preços de transferência na importação, referentes a
itens diversos, conforme detalhado à fl. 1221, no valor total de RS 4.460.943,03.
No entanto, os ajustes apurados pela empresa e por ela declarado na mencionada
Ficha 32, resultaram apenas em ajuste parcial ao lucro líquido do exercício (Ficha
09A da DIPJ), no valor de R$ 1.986.776,25.
Há, portanto, uma diferença (ajuste não realizado) de R$ 2.474.166,78, entre a
Ficha 32 (RS 4.460.943,03) e a Ficha 09A (R$ 1.986.776,25).
As memórias de cálculo dos preços de transferência apresentadas pela empresa à
fiscalização reiteram o valor de ajuste apurado de R$ 4.460.943,03 (Ficha 32 da
DIPJ).
Intimada a esclarecer o porque de não ter feito o ajuste total apurado pela
própria empresa e ter reconhecido apenas parte desse ajuste na Ficha 9A da DIPJ,
o contribuinte informou que "sou forçado a concordar com o equívoco que você
apontou abaixo, que realmente existe".
Portanto, a empresa reconhece e ratifica o valor de ajuste de R$ 4.460.943,03 na
importação apurado pela empresa, admitindo ter ocorrido um equívoco ao fazer
constar apenas o valor de R$ 1.986.776,25 na Ficha 9A.
As memórias de cálculo dos preços de transferência mostram que a empresa
optou pelo método PRL (Preço de Revenda menos Lucro), com margens de 20%
(PRL20) para produtos com revenda exclusiva, de 60% (PRL60) para produtos
industrializados, e 20% e 60% (PRL20/60) para produtos que foram revendidos e
industrializados. Para alguns produtos optou pelo método PIC (Preços
Independentes Comparados).
DO MÉTODO PRL
Do preço praticado
O preço praticado utilizado pela empresa para fins de apuração do método PRL
(PRL20, PRL60 e PRL20/60) levou em consideração o valor FOB, sem considerar
valores relativos a frete, seguro e Imposto de Importação.
Tal procedimento contraria o que expressamente determina o artigo 4o, § 4o, da
IN SRF no 234/2002.
A fiscalização verificou, por amostragem, que os valores FOB, frete, seguro e
Imposto de Importação constantes das planilhas de Composição do Consumo
entregues pela empresa estavam de acordo com os valores constantes do
SISCOMEX.
Procedeu, então, a um recálculo, com os dados informados pela empresa e
constantes de sua planilha Composição do Consumo, somando ao valor FOB os
valores de frete, seguro e Imposto de Importação e dividindo esse total pela
respectiva quantidade total.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
4
A seguir elaborou o Demonstrativo do Preço Praticado, produto a produto.
Do método PRL20
A fiscalização manteve os dados de vendas fornecidos pela empresa e preparou
um Demonstrativo de Apuração do Preço Parâmetro PRL 20%, reunindo todos os
produtos, calculados um a um.
Refez, então, os cálculos dos ajustes de preços de transferência dos produtos
importados para revenda usando a mesma sistemática da empresa, conforme
previsto na legislação, porém usando o preço praticado correto, calculado
conforme descrito no item acima. Os novos cálculos representaram um ajuste de
R$ 1.816.852,41 (PRL20).
Do método PRL60
Para apurar o preço-parâmetro dos produtos importados destinados à produção,
a empresa optou pelo método PRL60.
Analisando os cálculos da contribuinte, a fiscalização verificou que estavam em
desacordo com a legislação de regência da matéria (artigo 12, § 11, da IN SRF no
243/2002).
Dessa forma a fiscalização refez os cálculos do preço-parâmetro pelo método
PRL60, elaborando o Demonstrativo de Apuração do Preço Parâmetro PRL 60%.
Utilizando o preço praticado e o preço-parâmetro recalculados, a fiscalização
apurou ajuste de R$ 138.834.063,15 (PRL60).
Da utilização simultânea do PRL20 e PRL60 (PRL20/60)
Para apurar os ajustes dos preços dos produtos importados destinados a revenda
e usados como insumo na produção, portanto, calculados pelo método PRL com
margens de 20% e 60%, respectivamente, a fiscalização procedeu da seguinte
forma:
a) Somou os valores e as quantidades do preço-parâmetro PRL com margens de
20% e 60%;
b) Dividiu o preço-parâmetro total (apurado da forma acima) pela quantidade
total de produto consumido, encontrando o preço-parâmetro unitário médio;
c) Confrontou o preço-parâmetro unitário médio com o preço praticado unitário;
d) A diferença a maior entre o preço praticado unitário e o preço-parâmetro
unitário médio, multiplicada pela quantidade consumida do produto importado,
corresponde ao ajuste total para essa situação.
Utilizando o preço praticado e o preço-parâmetro recalculados, a fiscalização
apurou ajuste de R$ 65.427.930,61 (PRL20/60).
DO MÉTODO PIC
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
5
Para alguns produtos importados a empresa optou pelo método PIC. Nesse caso a
fiscalização manteve a apuração feita pela empresa, representando um ajuste de
R$ 194.814,01 (PIC).
DO AJUSTE TOTAL
Em resumo, a fiscalização apurou um ajuste adicional de preços de transferência
na importação no total de R$ 204.286.883,93, conforme a seguir demonstrado
(valores em reais):

O valor de R$ 204.286.883,93 de ajuste devido foi totalmente absorvido pelo
prejuízo fiscal do período (R$ 245.126.291,57). O mesmo ocorre quanto a CSLL,
que apresentou no período a mesma importância de base de cálculo negativa.
A empresa fica intimada a fazer as devidas correções no LALUR referentes ao
ajuste do saldo de prejuízo fiscal e saldo de base de cálculo negativa da CSLL.
DOS LANÇAMENTOS
Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos
ao ano-calendário de 2005:

Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação. Após encaminhamento dos
autos à DRJ, o julgamento foi convertido em diligência, para a Fiscalização:
• Manifestar-se acerca das alegações da impugnante citadas no Despacho de
Diligência e de nossas observações (acima reproduzidas);
• Informar, com relação ao método PRL (PRL20, PRL60 e PRL20/60), como foram
obtidas as quantidades sujeitas a ajuste (quantidades vendidas no período que
foram importadas de vinculada), especificando, ainda, (1) as quantidades
importadas de vinculada no período; e (2) as quantidades importadas de
vinculada constantes do estoque inicial do período; corrigindo eventuais
equívocos;
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
6
• Informar / demonstrar a apuração dos preços-parâmetro, para todos os itens
autuados segundo os métodos PRL60 e PRL20/60, considerando as alegações /
constatações sintetizadas nos itens “Das diferenças entre a quantidade do
produto acabado vendido e a quantidade do mesmo produto considerado no
cálculo”; “Das diferenças entre preço médio de aquisição da matéria-prima e dos
ajustes” e “Da aplicação da matéria-prima em produto acabado diferente daquele
efetivamente aplicado na produção”, corrigindo eventuais equívocos;
• Refazer, se fosse o caso, o cálculo dos preços praticados, considerando o
estoque inicial do período;
• Refazer, se fosse o caso, o cálculo dos ajustes a título de preços de transferência
na importação.
Após a realização da diligência, os autos retornaram à DRJ, tendo sido a
Impugnação julgada parcialmente procedente, por meio de acórdão (fls. 1.972/1.999) ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE, SEGURO
E TRIBUTOS.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de Revenda
menos Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido
do importador, e os tributos incidentes na importação.

MÉTODO PRL60. PREÇOS-PARÂMETRO. ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA. Não compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou
inconstitucionalidade de normas jurídicas.

ERRO DE FATO. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Constatado erro de fato na apuração dos ajustes a título de preços de
transferência, exonera-se parcialmente a exigência.

CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Analisando o acórdão, verifica-se que a DRJ reconheceu equívocos praticados pela
Fiscalização quando da apuração do ajuste de preços de transferência. Assim, apesar de os
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
7
argumentos jurídicos terem sido rechaçados, a Impugnação foi provida parcialmente na linha do
que foi concluído em diligência:
DAS INCONSISTÊNCIAS NOS CÁLCULOS DA FISCALIZAÇÃO
Em sua impugnação, a contribuinte (1) apontou uma série de inconsistências nos
cálculos da fiscalização (sintetizadas nos itens "Das diferenças entre a quantidade
importada/consumida e a quantidade ajustada", "Das diferenças entre a
quantidade do produto acabado vendido e a quantidade do mesmo produto
considerado no cálculo", "Das diferenças entre preço médio de aquisição da
matéria-prima e dos ajustes" e "Da aplicação da matéria-prima em produto
acabado diferente daquele efetivamente aplicado na produção" do relatório) e (2)
solicitou a realização de diligência.
Tal solicitação foi acatada por este órgão julgador, que encaminhou o presente
processo à DEMAC/SÃO PAULO (fls. 1817/1823) para a fiscalização se manifestar
acerca dessas alegações da impugnante, refazendo, se fosse o caso, o cálculo dos
ajustes a título de preços de transferência na importação.
Em atendimento ao solicitado por este órgão julgador, o Auditor Fiscal que
respondeu à solicitação de diligência (não foi o autuante) elaborou o Relatório de
Diligência Fiscal de fls. 1933/1942 e refez os cálculos, reduzindo o ajuste adicional
tributável (de R$ 204.286.883,93 para R$ 45.548.066,63), conforme a seguir
sintetizado (valores em reais):

Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a contribuinte o fez às
fls. 1959/1961, alegando, em síntese, que:
• A princípio as conclusões do Relatório de Diligência parecem estar em
consonância com o quanto determina a IN SRF no 243/2002;
• Está validando internamente os cálculos apresentados pela fiscalização,
juntamente com auditores independentes, de modo que, se for o caso,
apresentará oportunamente os recálculos e esclarecimentos de fato necessários,
em observância ao princípio da verdade material; e
• Reitera todos os argumentos de mérito relacionados em sua impugnação.
Quanto argumentos de mérito, cumpre destacar que todos já foram rechaçados
nesta decisão.
Quanto aos cálculos, há que se considerar os efetuados pela fiscalização na
diligência (ajuste adicional tributável de R$ 45.548.066,63) que não foi
contestado pela contribuinte.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
8
Destaque-se que, nos termos do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pela Lei no 8.748/93, a prova documental (no caso, novos cálculos)
deve ser apresentada na impugnação (por analogia, na manifestação acerca do
resultado da diligência), precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso.
Ademais, até o presente momento, a contribuinte não apresentou nenhum
cálculo contradizendo o resultado da diligência.
Assim, há que se reduzir o ajuste adicional tributável para R$ 45.548.066,63,
conforme apurado na diligência.
Portanto, a DRJ reduziu o montante do ajuste adicional tributável, de R$
204.286.883,93 para R$ 45.548.066,63, totalmente absorvido pelo prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL. Ainda, entendendo que “essa redução da matéria tributável equivale à
exoneração do crédito tributário em montante superior ao limite de alçada desta Delegacia,
necessária a apresentação de recurso de ofício”.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.020/2.040)
alegando, em síntese, que:
(i)
A metodologia prevista na IN 243/02 para o cálculo do preço parâmetro pelo
PRL 60 é ilegal, na medida em que inova em relação aos termos do artigo 18
da Lei 9430/96, resultando em ajustes tributáveis superiores àqueles
decorrentes da aplicação da sistemática legal. Em se tratando de questão de
fato, não apenas de direito, não se cogita a aplicação da Súmula no 115 do
CARF para o caso específico;
(ii)
Como as autoridades fiscais não fizeram prova efetiva da transferência
indevida de lucros tributáveis do Brasil para o exterior, os Tratados devem
prevalecer sobre a legislação local, para afastar a aplicabilidade de qualquer
ajuste no caso concreto. Essa questão deve ser examinada
independentemente da questão da aplicação da Súmula no 115; e
(iii) O frete e o seguro, contratados com terceiros independentes, não devem
ser computados no cálculo do preço praticado para fins de comparação com
o preço-parâmetro, uma vez que esses valores não se sujeitam a ajustes de
preços de transferência. Igualmente, essa questão deve ser apreciada
independentemente da aplicabilidade da Súmula no 115;
(iv) A exigência de juros de mora sobre a multa de ofício seria ilegal.
É o relatório.

Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
9
VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
Como citado, o Recurso de Ofício foi interposto em função da reversão de parte da
redução de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL feita pela DRJ, de R$ 204.286.883,93
para R$ 45.548.066,63. Porém, uma vez que mesmo os Autos de Infração antes do julgamento não
geraram tributo a recolher, limitando-se a reduzir os prejuízos fiscais e a base de cálculo negativa
de CSLL, entendo que é necessário avaliar se a decisão se enquadra na hipótese de interposição
deste recurso.
O art. 34 do Decreto no 70.235/72 prescreve o seguinte:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à
infração denunciada na formalização da exigência. (Destacou-se)
Veja-se que o dispositivo faz referência à decisão que exonerar o sujeito passivo “de
pagamento de tributo e encargos de multa”. O art. 1o da Portaria MF no 2/2023 segue a mesma
linha:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Contudo, a decisão não exonerou o sujeito passivo de pagamento, mas tão somente
reverteu glosa de PF/BCN realizado pelos Autos de Infração. Deste modo, entendo que não é o
caso de interposição de Recurso de Ofício. Nesse sentido:
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXONERAÇÃO DE GLOSA DE REDUÇÃO DE
PREJUÍZO FISCAL. DEFINITIVIDADE. RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. A
decisão de primeira instância que considera improcedente lançamento fiscal que,
exclusivamente, promoveu a redução do prejuízo fiscal apurado pelo sujeito
passivo, não é passível de recurso de ofício por não exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, de modo que é definitiva. (Acórdão no
1302-006.381, Rel. Cons. Paulo Henrique Silva Figueiredo, Sessão de 15/12/2022)
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL OU BASE
NEGATIVA DE CSLL. Não cabe recurso de ofício contra decisão que exonerou,
exclusivamente, a redução de prejuízo fiscal ou de base negativa de CSLL laborada
pela fiscalização em sede de auto de infração. (Acórdão no 1201-006.275, Rel.
Cons. Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 12/03/2024)
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
10
Portanto, entendo que é o caso de não conhecimento do Recurso de Ofício.
Quanto ao Recurso Voluntário, verifico que este foi interposto em 09/11/2018 (fls.
2.018), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 2.017), por procurador
habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à aplicação do método de Preço de
Revenda menos Lucro (PRL) na apuração do ajuste decorrente de preços de transferência para o
ano-calendário de 2005.
Inicialmente, a Recorrente argumentou a ilegalidade do art. 12, § 11, da IN/RFB no
243/02 na apuração do PRL com margem de 60% (“PRL60”), pois teria inovado frente à Lei no
9.430/96. Segundo a Recorrente, não se buscaria discutir “direito em tese”, vez que estaria
comprovada a majoração de tributação no caso concreto.
Porém, entendo que a questão foi consolidada neste Carf pela Súmula no 115, com
a seguinte redação:
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa
SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Na realidade, como afirmou a própria Recorrente, a aplicação da sistemática
prevista na IN/RFB no 243/02 “sempre resulta em ajustes tributários superiores aos da Lei 9.430”,
razão pela qual deixar de aplicar o enunciado vinculante em função dessa circunstância seria o
mesmo que ignorar a súmula. Assim, rejeito a alegação.
A Recorrente também alegou a “impossibilidade de ajustes tributáveis com base no
artigo 9o dos Tratados firmados pelo Brasil com França, Argentina e Chile, dentre outros.” Isso
porque tais Tratados só permitiriam a realização de ajustes à base de cálculo dos tributos “quando
ficar comprovada a transferência de resultados ao exterior, sendo vedada a adoção de presunções
desprovidas de comprovação técnica”.
Contudo, entendo improcedentes as alegações, adotando como razão de decidir os
fundamentos utilizados no Voto apresentado pela Cons. Milene de Araújo Macedo no Acórdão no
1301-002.235 (Sessão de 22/03/2017):
Passo agora e enfrentar a questão acerca da compatibilidade entre o art. 9o da
Convenção Modelo da OCDE e os arts. 18 a 24 da Lei no 9.430/96.
O art. 9o da Convenção Modelo da OCDE define o conceito de empresas
associadas e admite a possibilidade de ajustamento dos preços de transferência
por um Estado contratante se, nas relações entre as empresas associadas, ou
vinculadas, conforme define a legislação brasileira, não for observado o arm ́s
lenght price, ou seja, ocorrer o favorecimento de uma ou ambas as partes. Já os
arts. 18 a 24 da Lei no 9.430/96 tratam do controle e da tributação dos preços de
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
11
transferência pelo Estado Brasileiro, delineando as hipóteses fáticas
caracterizadoras, bem assim, os métodos de apuração dos ajustes a serem
efetuados. Admitir que a legislação dos preços de transferência somente seria
aplicável às empresas vinculadas, excluindo disposição expressa do art. 24 da Lei
no 9.430/96, que determina a realização de ajustes nas operações realizadas com
residentes em países com tributação favorecida implicaria em interpretar
restritivamente a aplicação do arm's lenght principle. O que o art. 9o do da
Convenção Modelo da OCDE fez foi incorporar referido princípio em nível de
tratado, sem impor obstáculos à aplicação da legislação de preços de
transferência dos países contratantes. Vejam os comentários publicados pela
OCDE, ao artigo 9o da Convenção Modelo, no trecho abaixo transcrito:
"Questão é suscitada se procedimentos especiais que alguns países têm
adotado para tratar transações entre partes vinculadas são consistentes
com a convenção. Por exemplo, pode ser questionado se a inversão do ônus
da prova ou presunções de todo tipo que são encontradas em legislações
domésticas são consistentes com o princípio arm's length. Certo número de
países interpreta o artigo como a jamais obstaculizar o ajuste de lucros de
acordo com a legislação nacional que difiram daquelas do artigo e que o
mesmo tem a função (apenas) de incorporar o princípio em nível de tratado.
Adicionalmente, quase a totalidade dos países membros considera que
requisição de informações adicionais e até mesmo a reversão do ônus da
prova não constituiriam discriminação a que alude o artigo 24 da convenção
(tratamento diferenciado entre nacional e estrangeiro). Entretanto, em
alguns casos a aplicação da legislação nacional de alguns países pode
resultar em ajustes de lucros em desacordo com os princípios do artigo. O
artigo permite aos Estados contratantes tratar tais situações com ajustes
correspondentes ou procedimentos conjunto de acordo. "
Desta forma, o fato do art. 9o da Convenção Modelo da OCDE prever a
possibilidade de tributação dos preços de transferência nas operações entre
empresas associadas ou vinculadas, em nada altera ou limita o controle dos
preços de transferência estabelecidos pelos art. 18 a 24 da Lei no 9.430/96. Assim,
diversamente do alegado pela recorrente, as operações realizadas entre empresas
brasileiras e pessoas jurídicas domiciliadas em paraísos fiscais, sujeitam-se aos
ajustes dos preços de transferência, nos termos do art. 24 da Lei no 9.430/96.
Acerca da compatibilidade entre a Lei no 9.430/96 e o art. 9o da OCDE, a Solução
de Consulta Cosit no 6/01, assim decidiu:
"Assunto: Imposto sobre a Rende de Pessoa Jurídica IRPJ
Ementa: Aplicam-se os ajustes previstos na Lei n o 9.430, de 27 dezembro de
1996, em matéria de Preços de Transferência. Não há contradição entre o
artigo 9 o do Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento e o
Patrimônio da OCDE que trata dos preços de transferência nas convenções
¬, e os artigos 18 a 24 da Lei n o 9.430, de 1996, que inserem e tributam os
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
12
preços de transferência na legislação fiscal brasileira. Tampouco há
contradição entre as disposições da Lei n o 9.430, de 1996 e os acordos de
bitributação firmados pelo Brasil em matéria relativa ao princípio arm’s
length . Aplica-se o método Preço de Revenda menos Lucro – PRL, com
margem de lucro de sessenta por cento, ao processo de produção de outro
bem, para fatos geradores ocorridos a partir de 1 o de janeiro de 2000."
A recorrente opõe-se ao cálculo efetuado pela fiscalização afirmando também
que diversas importações efetuadas de paraísos fiscais são provenientes de Hong
Kong, todavia, não foi observado o fato do Brasil e China possuírem acordos para
evitar dupla tributação, conforme previsão expressa no Decreto no 85/92. Não
assiste razão à recorrente, pois, ainda que se admita que referido acordo se
estende à Hong Kong, o mesmo seguiu o disposto no parágrafo 1o do art. 9o da
Convenção Modelo da OCDE e não definiu nem delimitou os métodos de controle
dos preços de transferências estabelecidos pela Lei no 9.430/96. O § 2o do art. 9o
da Convenção Modelo da OCDE, que trata de solução para os casos em que a
aplicação da legislação nacional resultar em ajustes em desacordo com os
princípios do artigo, não foi adotado no acordo para evitar dupla tributação entre
Brasil e China, garantindo assim a aplicação da legislação nacional ao tema preços
de transferência que permite, expressamente, a tributação nos casos de
operações entre empresas nacionais e empresas situadas em paraísos fiscais.
No mesmo sentido:
TRATADOS INTERNACIONAIS – PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA O Brasil não adotou
em seus tratados o previsto no art. 9o, § 2o, da Convenção Modelo da OCDE, mas
somente o § 1o dela. O preceito contido neste autoriza a aplicação de ajustes de
preços de transferência por um Estado contratante se, nas relações entre
empresas associadas ou vinculadas situadas nos Estados contratantes, não for
observado o arm’s length price. Inexistência de ofensa ao art. 9o dos Tratados
celebrados pelo Brasil. (Acórdão no 1103-000.608, Rel. Cons. Marcos Shigueo
Takata, Sessão de 17/01/2012)
A Recorrente também alegou a ilegalidade da inclusão dos fretes, seguros e
imposto de importação ao preço praticado, pois pagos a terceiros independentes. A respeito do
tema, verifico que houve decisão recente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
maioria, no seguinte sentido:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. EXCLUSÃO DO FRETE, SEGURO E
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO PREÇO PRATICADO. IMPOSSIBILIDADE.
No método PLR, eventuais ajustes de preço de transferência serão calculados
comparando (a) o preço parâmetro, que é preço de revenda, menos descontos
incondicionais, impostos e contribuições sobre vendas, comissões e corretagens e
margem de lucro; com (b) o preço praticado pelo contribuinte na importação.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/1996 versa sobre os custos constantes dos
documentos de importação nas operações efetuadas com pessoa vinculada, isto
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
13
é, do preço praticado. O §6o de tal dispositivo, ao regular a apuração de tais
custos, esclarece que o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e dos tributos incidentes na importação compõem o custo, por óbvio,
para fins de dedutibilidade do preço praticado. Isso porque os parágrafos têm por
função complementar ou excepcionar a norma contida no caput, não devendo ser
interpretados de forma isolada.
Portanto, o §4o do art. 4a da IN SRF no 243/2002 está em linha com a previsão
contida no caput e no §6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996, bem como com o fato
de que o preço parâmetro, calculado a partir do preço de revenda, contempla o
valor do frete, do seguro e do imposto de importação. Assim, estando o valor do
frete, do seguro e do imposto de importação incluído tanto no preço parâmetro,
como no preço praticado, tais grandezas poderão ser comparadas para fins de
apuração dos ajustes de preço de transferência, sem que haja qualquer distorção.
(Acórdão no 9101-006.948, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Sessão de 08/05/2024)
De fato, uma vez que o frete, seguro e o imposto de importação estarão contidos
no preço de revenda, servindo de base para a apuração do preço parâmetro pelo método PRL, a
comparabilidade depende da sua inclusão também no preço praticado. Veja-se que, como bem
apontado pela Relatora daquele acórdão, esse racional foi confirmado com a edição da Lei no
12.715/12:
Esse racional é confirmado mesmo após o advento da Lei no 12.715/2012, que
alterou o art. 18 da Lei no 9.430/1996, que passou a assim dispor:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço
determinado por um dos seguintes métodos: (...)
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de venda, no País, dos bens, direitos ou
serviços importados, em condições de pagamento semelhantes e calculados
conforme a metodologia a seguir:
a) preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de
venda do bem, direito ou serviço produzido, diminuídos dos descontos
incondicionais concedidos, dos impostos e contribuições sobre as vendas e
das comissões e corretagens pagas;
b) percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados no
custo total do bem, direito ou serviço vendido: a relação percentual entre o
custo médio ponderado do bem, direito ou serviço importado e o custo
total médio ponderado do bem, direito ou serviço vendido, calculado em
conformidade com a planilha de custos da empresa;
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
14
c) participação dos bens, direitos ou serviços importados no preço de venda
do bem, direito ou serviço vendido: aplicação do percentual de participação
do bem, direito ou serviço importado no custo total, apurada conforme a
alínea b, sobre o preço líquido de venda calculado de acordo com a alínea a;
d) margem de lucro: a aplicação dos percentuais previstos no § 12,
conforme setor econômico da pessoa jurídica sujeita ao controle de preços
de transferência, sobre a participação do bem, direito ou serviço importado
no preço de venda do bem, direito ou serviço vendido, calculado de acordo
com a alínea c; e
e) preço parâmetro: a diferença entre o valor da participação do bem,
direito ou serviço importado no preço de venda do bem, direito ou serviço
vendido, calculado conforme a alínea c; e a "margem de lucro", calculada
de acordo com a alínea d; e (...)
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput [preço parâmetro no PLR], o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador, desde que tenham sido contratados
com pessoas:
I - não vinculadas; e
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados.
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro.
Note-se que a forma de cálculo do preço parâmetro, no método PLR, foi alterada:
o preço parâmetro passou a ser calculado considerando o custo total do bem,
direito ou serviço vendido, no qual, por força dos §§6o e 6o-A, não estão incluídos
o frete, o seguro e o imposto de importação. Para manter a coerência entre preço
parâmetro e preço praticado, o §6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996 foi totalmente
alterado, não mais prevendo que integram o custo, para fins de dedutibilidade do
preço parâmetro, o valor do frete, seguro e imposto de importação – o que,
entretanto, não significa que tais grandezas não sejam dedutíveis na apuração do
lucro real, mas, apenas, que não mais o serão como parte do custo do bem,
direito ou serviço importado.
Ou seja: a partir da Lei no 12.715/2012, para fins de apuração dos ajustes das
regras de preço de transferência, o valor do frete e do seguro, quando suportados
pelo importador, bem como do imposto de importação, não mais devem integrar
o preço parâmetro e o preço praticado – o que reforça o racional aqui exposto de
necessidade de apuração de ambas as grandezas com base nos mesmos
parâmetros.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.037 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000371/2010-46
15
Portanto, rejeito a alegação.
No que diz respeito à ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício, alegada pela Recorrente, a questão foi consolidada por meio da Súmula Carf no 108,
segundo a qual “incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.” Assim, é caso de
ser rejeitada a alegação.
Diante do exposto, não conheço o Recurso de Ofício. Ainda, conheço o Recurso
Voluntário e, no mérito, lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2100
DF CARF MF
Original